Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP da decisão que, nos autos da ação de usucapião (processo n.o 0709316-38.2021.8.07.0018) ajuizada por VALDIRENE DA SILVA MORAES em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e OUTROS, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 157180052 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 164367095 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 49796997), a agravante alega, em síntese, a competência do Juízo agravado, para o processamento e o julgamento do feito, por envolver ocupação de solo rural, com o seu parcelamento para fins urbanos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 49798482. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 34, caput, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n.° 11.697/2008), “compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”. No caso, considerando que a competência em razão da matéria é de natureza absoluta, de modo a se evitar a prática de atos nulos na origem, tenho por prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob pena de colocar em risco a utilidade do presente recurso, com a eventual perda superveniente de seu objeto. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora